Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE.
1. Para o manejo de exceção de pré-executividade, mister seja demonstrado, de plano, o vício de ordem pública, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A averiguação da ilegitimidade passiva do sócio demanda produção de provas acerca da responsabilidade decorrente do art. 135 do Código Tributário Nacional, sobretudo em razão da presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa (art. 204 do Código Tributário Nacional).
3. Agravo de instrumento desprovido.